Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703698-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO DE SOUSA VAL FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707752-87.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença referente à condenação ao pagamento de adicional quintos/décimos; que o ora agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto à correção monetária, mas que o Juízo a quo a acolheu somente em parte. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Alega, em suma, que a partir de 09/12/2021 deve-se observar o índice de atualização previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, qual seja, a taxa SELIC. Afirma que referido parâmetro deve ser aplicável imediatamente nos processos judiciais pendentes, inclusive por constituir relação de trato sucessivo, à luz dos Temas 435 e 494 do STF e Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a aludida taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a possibilidade de expedição de precatório com adoção de critérios incorretos. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja aplicada, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC como índice de correção. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 142966671 – autos de origem): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar quantia requerido por PEDRO DE SOUSA VAL FILHO, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 164.389,54, sendo R$ 149.374,71 referente a incorporação dos quintos/décimos em paridade aos servidores ativos, R$ 14.937,47 os honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 77,35 as custas processuais, conforme planilha de ID 134157416. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 138239238, com base na manifestação da sua Gerência de cálculos de ID 138239240. Afirma que os cálculos apresentados em ID 134157416 encontram-se incorretos porquanto a parte exequente utilizou a Taxa Selic como juros, contudo, até novembro/2021 devem incidir os juros da poupança, que a partir de 2012 deve corresponder a 70% da Taxa Selic até o limite de 0,5% ao mês. Informa o excesso de R$ 1.916,88 e como devido o valor R$ 162.472,65, sendo R$ 147.632,09 o valor principal, R$ 14.763,21 os honorários sucumbenciais e R$ 77,35 as custas processuais. Em resposta à impugnação de ID 140504139, a parte exequente afirma que aplicou o IPCA-E e juros moratórios até 08/12/2021, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic em razão da EC n. 113/2021. Afirma que o DISTRITO FEDERAL inseriu o mesmo índice de correção monetária de outubro/2021 em novembro/2021 e também neste mês deixou de incluir os juros moratórios. Requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A parte exequente pleiteou o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa com base no julgamento procedente da ação de conhecimento n. 2014.01.1.050043-4, que condenou o réu ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos referentes a incorporação de quintos/décimos em paridade aos servidores ativos. Quanto a incorporação dos quintos/décimos no contracheque da servidora, o Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, da Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 132949753 – fl. 265), informa que foi efetuada as alterações relativas ao Adicional Décimos, incorporada aos proventos do servidor PEDRO DE SOUSA VAL FILHO, matrícula 0058645-5, na folha de pagamento de agosto de 2022. Ressalta que foi concedida a paridade entre ativos e inativos, com relação aos valores a serem pagos a título de cargo comissionado 10/10 Diretor Esc. Classe (rubrica 10122), passando o valor do adicional de R$ 673,47 para R$ 1.639,90. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a utilização da Taxa Selic como juros de mora por todo o período. Tem razão neste ponto. De fato, em que pese a parte exequente afirmar que utilizou a Taxa Selic somente a partir de dezembro/2021, na planilha de ID 134157416, que acompanhou a inicial do cumprimento de sentença, os valores foram corrigidos pela Taxa Selic em todo o período, conforme se verifica nas colunas SELIC (%) e SELIC (R$). Por outro lado, o DISTRITO FEDERAL não computou juros da poupança em novembro/2021, o coeficiente de correção monetária neste mês é o mesmo de outubro/2021 e aplicou a Taxa Selic a partir de dezembro/2021. Em relação a Taxa Selic, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de o título executivo que ora se executa ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (16/04/2020), conforme certidão de ID 124590300 (fl. 256), a forma de correção monetária disposta no título executivo deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E até julho/2022 e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação. Inclua-se no cálculo os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 135655859 e a restituição das custas processuais de ID 124590301 e ID 134157417. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. (destaques no original) Ainda, na origem, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela ausência de vícios, conforme decisão de ID 147568696 dos autos principais. A controvérsia recursal consiste em determinar se a condenação imposta ao agravante deve ser atualizada pela taxa Selic a partir de 9/12/2021 - vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Com efeito, em relação aos índices de correção monetária e juros de mora das condenações judiciais da Fazenda Pública, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) (destaquei) Portanto, para as condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral ocorridas após a vigência da Lei no 11.960/2009 devem ser aplicados juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Entretanto, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113, que, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Conforme sabido, os juros moratórios e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se a cada mês que o débito não é pago, na forma prevista pela legislação vigente à época. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. 1.205.946/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 02.02.2012, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE RECONHECER A INCIDÊNCIA IMEDIATA, EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS, DAS NORMAS PREVISTAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. 1. A teor do disposto no art. 535, incisos I e II do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 2. É possível a concessão de efeitos infringentes aos Aclaratórios no caso em que, conforme seja a deficiência a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado recorrido, conforme reverberam abalizada doutrina e jurisprudência atuais (EDcl na AR 2.510/SP, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, DJe 16.06.2011; EDcl no AgRg no Ag 1.214.723/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 10.06.2011; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1.316.589/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.06.2011, dentre outros). 3. Esta Corte Superior de Justiça tem admitido, excepcionalmente, que o Recurso Aclaratório possa servir também para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial desta Corte, quando adotada em regime de recursos repetitivos, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento majoritário. 4. No caso em apreço, após o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial, a questão foi objeto de nova decisão pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.205.946/SP, da relatoria do ilustre Ministro BENEDITO GONÇALVES, pelo rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil (Recursos Repetitivos), que consolidou entendimento de que juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem caráter eminentemente processual, razão pela qual as alterações do art. 1o.-F da Lei 9.494/97, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. 6. Firmou-se, ainda, o entendimento desta Corte de que, nos termos do art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos juros aplicados à caderneta de poupança, vedada a capitalização mensal de juros. 7. Embargos de Declaração acolhidos, emprestando-lhes efeitos modificativos, a fim de reconhecer a incidência imediata das alterações do art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, em relação aos juros moratórios. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015) (destaquei) Por sua vez, o Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Pensão especial cujo valor é estabelecido em número de salários mínimos. Vedação contida na parte final do artigo 7o, IV, da Carta Magna, a qual tem aplicação imediata. - Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 140.499, que versava caso análogo ao presente, assim decidiu: "Pensões especiais vinculadas a salário mínimo. Aplicação imediata a elas da vedação da parte final do inciso IV do artigo 7o da Constituição de 1988. - Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Recurso extraordinário conhecido e provido". - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. - A vedação constante da parte final do artigo 7o, IV, da Constituição, que diz respeito à vinculação do salário mínimo para qualquer fim, visa precipuamente a que ele não seja usado como fator de indexação, para que, com essa utilização, não se crie empecilho ao aumento dele em face da cadeia de aumentos que daí decorrerão se admitida essa vinculação. E é o que ocorre no caso, em que a pensão especial, anteriormente à promulgação da atual Constituição, foi instituída no valor unitário mensal sempre correspondente a seis vezes o salário mínimo, o que implica dizer que o salário mínimo foi utilizado para o aumento automático da pensão em causa sempre que houvesse majoração de seu valor. Isso nada tem que ver com a finalidade do salário mínimo como piso salarial a que qualquer um tem direito e que deve corresponder às necessidades básicas a que alude a Constituição, pois, em casos como o presente, não se está estendendo à pensão a norma constitucional (art. 7o, IV) que diz respeito ao piso salarial - ou seja, que nenhum trabalhador pode perceber menos que o salário mínimo -, o que ocorreria - e aí seria válido o argumento de que a pensão tem por finalidade atender às mesmas garantias que a Constituição concede ao trabalhador - se a pensão em causa fosse estabelecida no valor de um salário mínimo. E não é demais atentar para a circunstância de que, mesmo com relação a salário, a vedação de sua vinculação ao salário mínimo se aplica se, porventura, se estabelecer que o salário de certo trabalhador será o de "valor correspondente a algumas vezes o salário mínimo", pois aqui não se está concedendo a ele a garantia constitucional do artigo 7o, IV, mas, sim, se está utilizando o salário mínimo como indexador para aumento automático de salário de valor acima dele. Recurso extraordinário conhecido e provido. (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890) (destaquei) Dessa forma, a aplicação da Selic como critério de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública deve ocorrer a partir da publicação Emenda Constitucional no 113, ou seja, 9/12/2021. Foram propostas duas ações diretas de inconstitucionalidade contra a referida emenda (ADI no 7047 e ADI no 7064), nas quais foram formulados pedidos liminares para a suspensão de sua eficácia. Todavia, até o momento, tais pedidos não foram analisados pelo STF, de modo que suas determinações devem ser aplicadas ao caso, sem prejuízo de eventual alteração posterior. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023 18:04:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador